Tribunal: TJDFT
Processo: 0025305-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0025305-58.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: RAYLDA AVELINO DE AVILA, MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA EMBARGADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA, RAYLDA AVELINO DE AVILA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (id 44266674), dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 11/05/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR